Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022302-28.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: JUSCELINO LIMA FERNANDES;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Juscelino Lima Fernandes contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “o Sr. Oficial de Justiça informa que o devedor não foi citado, tendo em vista que foi informado pelos porteiros que o mesmo se encontra em viagem para o Estado de São Paulo, mesmo assim, foi requerida e deferida a citação por edital que, por lógico, é nula, pois não foram esgotados, sequer minimamente, os meios ordinários para localização do devedor”.
Assevera que “a citação ficta é medida excepcional e, por isso, demanda sempre a pesquisa pelos meios ordinários de localização daquele que ocupa polo passivo [...], o que não se verificou nos autos, providência que inclusive competia ser requerida pele Exequente”.
Afiança que “tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para a citação ficta, deparamo-nos com a nulidade da citação e dos demais atos praticados posteriormente”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
Indeferido o efeito suspensivo (Id. 74132457).
Contrarrazões (Id. 75346976).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, o excipiente sustentou a nulidade da citação efetivada via edital.
Pois bem. Dispõe o artigo 238, do Código de Processo Civil, que ‘Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual’. A inobservância das formalidades legais quanto ao ato de citação é objeto de nulidade nos termos do artigo 280, do Código de Processo Civil.
Em sede de execução fiscal, a citação pode ser feita pelo correio, por oficial de Justiça ou por edital, consoante dispõe o artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980
[...]
Conforme se depreende do referido dispositivo, de regra, a citação do executado deve ser feita pelo correio com aviso de recepção. Excepciona a regra do inciso I, parte final, quando faculta à Fazenda Pública requerer a citação por outra forma (por oficial de Justiça ou por edital).
No entanto, a citação por edital prevista no inciso III do artigo 8o, da Lei n. 6.830/80 é cabível quando restar frustradas as demais modalidades de citação, em virtude de ser desconhecido, ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado, nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil.
Desse modo, resta evidente que a citação por edital, no caso de execução fiscal, far-se-á somente após exauridos todos os meios possíveis empreendidos para localizar o devedor, dentre os quais a citação por oficial de Justiça e pessoal, nos moldes preceituados pelo artigo 8o e incisos da Lei no. 6.830/80.
É esse o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 414.
[...]
Com efeito, infere-se dos autos que houve a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, sendo devolvida com a informação de ‘Recusado’ (fl. 09-v).
Em seguida, houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça. Ocorre que o Oficial de Justiça certificou que não foi possível efetivar a citação, informando que a parte executada não foi localizada no endereço indicado no mandado (fls. 12 e17).
Desse modo, em virtude de ser desconhecido, ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontra a parte executada, a parte exequente requereu a citação daquela por edital (fl. 18).
Vê-se, portanto, que a citação por edital da parte executada não foi prematura, pois foram esgotados todos os meios possíveis empreendidos para a sua localização, tanto que a parte exequente demonstrou nos autos que realizou diligências na busca do devedor, a fim de possibilitar sua citação pessoal. Assim, diante da negativa da citação por Oficial de Justiça, o exequente postulou pela citação por edital.
Diante do exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta.
Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade.
Intime-se pessoalmente a parte exequente (art. 25, da Lei n. 6.830/80) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Cumpra-se. [...]. (Id. 63909981, fls. 1/3).
Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração ao Código de Obras e Edificações no 52489/2015 (certidão de dívida ativa no 1584676, Id. 63909979, fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 28 de setembro de 2017 (Id. 63909979, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 5 de outubro do mesmo ano (Id. 63909979, fls. 9).
Em 14 de dezembro de 2017 foi realizada a primeira tentativa de citação da agravante pelo correio, que restou infrutífera (Id. 63909979, fls. 16).
Após, na data de 6 de fevereiro de 2018, o escrivão judiciário, por impulso oficial, determinou a expedição de “mandado de citação, tendo em vista a recusa no recebimento da correspondência” (Id. 63909979, fls. 17).
Por conseguinte, em 11 de junho de 2018, ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:
[...] Certifico que, em cumprimento ao respeitável Mandado de Citação, extraído dos autos sob no 3071-82.2017.811.0082, Cód. 36538, expedido pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito Rodrigo Roberto Curvo, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca, em que o Município de Cuiabá move em desfavor de Juscelino Lima Fernandes, compareci no endereço do mandado, em Cuiabá, ali estando, não foi possível proceder a Citação do executado Juscelino Lima Fernandes, por não encontra-lo pessoalmente, e na portaria do Prédio a Sra. Eloizi, informou que o executado encontra-se viajando. Assim sendo, devolvo o presente mandado na secretaria para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. [...]. (Id. 63909979, fls. 21).
Na data de 12 de junho de 2018, o escrivão judiciário, mais uma vez por impulso oficial, determinou a expedição de “novo mandado de citação” (Id. 63909979, fls. 23), em seguida, em 19 de dezembro de 2018, foi realizada a terceira tentativa de citação do agravante, também por oficial de justiça, que, da mesma forma, restou frustrada:
[...] Certifico e dou fé, em cumprimento ao respeitável Mandado de Citação, extraído dos autos sob Cód.34995, expedido pelo (a) MM. (a) Juiz (a) de Direito Rodrigo Roberto Curvo, em trâmite na Vara especializada do Meio Ambiente desta Comarca, em que o Município de Cuiabá move em desfavor de Juscelino Lima Fernandes, dirigi-me por diversas vezes em dias e horas alternadas, e ali estando, na portaria do Ed. Sempre atendido pelos porteiros Sr. Geraldo Augusto, ou Sra. Eloíza, a informação e que o executado encontra-se viajando para o Estado de São SP, acompanhando a esposa em tratamento de saúde, porém a muito tempo esta ausente desta Capital sem data para retorno, razão pela qual não foi possível proceder a Citação do executado: Juscelino Lima Fernandes. Não foi possível proceder ao arresto em razão de não ter localizar bens em nome do executado. Diante do exposto, devolvo o presente mandado à secretaria para que a parte autora indique bens para ser arrestado. [...]. (Id. 63909980, fls. 1).
Posteriormente, na data de 12 de fevereiro de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação do agravante por edital (Id. 63909980, fls. 3), a ser deferido em 13 de maio do mesmo ano (Id. 63909980, fls. 5).
Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 63909979, fls. 7), está completo.
Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, sem êxito a citação pelo correio (Id. 63909979, fls. 16) e por oficial de justiça (Id. 63909979, fls. 21 e Id. 63909980, fls. 1) no possível endereço do executado, para se proceder à citação por edital.
[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).
Em conclusão, o recurso é contrário a Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, a, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator